Tribunal: TJSP
Processo: 1019388-14.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA – OCORRÊNCIA – Reinício da contagem do prazo prescricional a partir do Decreto que declarou o bem como utilidade pública em 25/03/99 - Art. 172, V, do CC/16 – Transcurso de menos da metade do tempo até a vigência do Código Civil de 2.002 - Necessidade de se

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA – OCORRÊNCIA – Reinício da contagem do prazo prescricional a partir do Decreto que declarou o bem como utilidade pública em 25/03/99 - Art. 172, V, do CC/16 – Transcurso de menos da metade do tempo até a vigência do Código Civil de 2.002 - Necessidade de se observância à regra de transição e a contagem do novo prazo, reduzido para 10 anos pela Novel Lei, a partir de sua vigência – Prazo prescricional consumado em janeiro de 2.013 – Ação proposta em 2.017, quando já fulminada pela prescrição – Manutenção do decreto de improcedência, ainda que por fundamentação diversa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019388-14.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019388-14.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.435 - lt
2
Voto no 33.435
Apelação Cível no 1019388-14.2017.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE
BAURU
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
JUÍZA: Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
QUE
RECONHECEU
A
PRESCRIÇÃO

CAUSA
INTERRUPTIVA

OCORRÊNCIA
Reinício da contagem do prazo
prescricional a partir do Decreto que declarou o bem como
utilidade pública em 25/03/99 - Art. 172, V, do CC/16
Transcurso de menos da metade do tempo até a vigência do
Código Civil de 2.002 - Necessidade de se observância à
regra de transição e a contagem do novo prazo, reduzido
para 10 anos pela Novel Lei, a partir de sua vigência
Prazo prescricional consumado em janeiro de 2.013
Ação proposta em 2.017, quando já fulminada pela
prescrição Manutenção do decreto de improcedência,
ainda
que
por
fundamentação
diversa

Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto às fls. 234 pela
Companhia de Habitação Popular COHAB Bauru, nos autos de
desapropriação indireta que promove em face da Prefeitura Municipal
de Marília, contra a r. sentença de fls. 219/221, cujo relatório adoto, que
reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou improcedente o pedido,
carreando à vencida o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade.

Sustenta a recorrente a necessidade de reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019388-14.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.435 - lt
3
decisão que reconheceu a prescrição afastando a tese ventilada de
suspensão ou interrupção do prazo prescricional, deixando de apreciar
fatos que afastam a declarada ocorrência da prescrição.
Considera a sentença nula por ofensa ao contraditório e
vício de fundamentação.

Tem por equivocado o entendimento externado de que a
pretensão da apelante surgiu quando do início das atividades da EMEI
Raio de Sol, em 1.988, deixando de considerar fatos a interferir no
deslinde da demanda, mais especificamente o Decreto Municipal no
7.736 de 25 de março de 1.999, declarando a área como de utilidade
pública, presumindo-se daí o início da contagem do prazo prescricional.

Reitera que o decreto expropriatório emitido pelo poder
público é ato de possível incidência da interrupção da prescrição.
Assevera que o prazo prescricional incidente na espécie é o
de vinte anos previsto no Código Civil revogado, assim como também
as regras de interrupção, e postula, a final, a reforma da sentença para
afastar a prescrição, julgando-se procedente a demanda, nos termos
requeridos (fls. 234/254).

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 259/268.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019388-14.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.435 - lt
4

Ingressou a autora com ação de desapropriação indireta
arguindo que o Município de Marília se apropriou indevidamente de um
terreno da COHAB, localizado no núcleo Habitacional Nova Marília,
objeto da matrícula no 17.235 do 1o CRI de Marília, onde foi construída
uma EMEI, uma EMEF, uma UBS e um pátio de garagem para
veículos,
em
patente
desapropriação
indireta
indevida
pela
Municipalidade, justificando-se o pagamento da justa indenização pelo
apossamento administrativo.

A r. sentença reconheceu a ocorrência da prescrição a
considerar o início das atividades públicas em 1.988, dando azo à
insurgência.
Incumbe, pois, aferir se o Decreto no 7.736, de 25 de março
de 1.999, constitui causa interruptiva da prescrição como afirmado,
questão realmente não abordada e não examinada na r. sentença; ou se
houve a consumação da prescrição do direito reclamado.

Pertinentes, por proêmio, as elucidações de Leonardo
Carneiro da Cunha sobre o tema:
A ação de desapropriação indireta, segundo se afirma na
jurisprudência, estaria incluída entre as ações reais, substituindo a
ação reivindicatória. O bem indiretamente desapropriado, que foi
aproveitado para fins de necessidade ou utilidade pública, ou de
interesse social, não pode mais ser reavido, sendo impossível ser
vindicado. Nos termos da orientação jurisprudencial, a ação de
desapropriação indireta, cujo fundamento é o direito de propriedade,
tem por finalidade a indenização do valor equivalente ao da coisa
desapropriada, assegurada na própria Constituição Federal. Daí
ser, segundo esse entendimento, inaplicável a prescrição quinquenal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019388-14.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.435 - lt
5
à ação de desapropriação indireta. Houve desapossamento do bem,
mas o domínio continua a ser do particular, que não pode,
entretanto, mais se valer da ação reivindicatória. Se há o domínio,
mantém-se a possibilidade da ação reivindicatória, que, todavia, não
pode ser acolhida. Enquanto o particular não perde o direito de
propriedade, por efeito de usucapião do expropriante, aplica-se a
norma constitucional que garante o direito de propriedade e o direito
à indenização, tendo ele, então, a ação de desapropriação indireta.
Por essas razões, a jurisprudência entende que o prazo para a
propositura da ação de desapropriação indireta é o da ação
reivindicatória, não se aplicando o prazo quinquenal próprio das
ações propostas em face da Fazenda Pública. No regime do Código
Civil de 1916, a ação reivindicatória não estava contemplada em
norma específica, aplicando-se, então, a regra geral do seu art. 177:
o prazo prescricional era de 20 (vinte) anos. Aquele prazo geral de
20 (vinte) anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, veio a
ser reduzido para 10 (dez) anos pelo art. 205 do Código Civil de
2002, sendo oportuno lembrar que há regra de transição prevista no
art. 2.028 do atual Código Civil, segundo a qual “serão os da lei
anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data
de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido na lei revogada”1 (g.n.).
Transpondo-se ao caso dos autos, extrai-se que o
apossamento administrativo ocorreu em 1.984, sob a égide do Código
Civil de 1.916, cujo prazo prescricional para a ação de desapropriação
indireta era de 20 anos, como sedimentado na Súmula no 119 do STJ.
Ocorre que em 25 de março de 1.999, foi editado o Decreto
no 7.736 que: “Declara de utilidade pública a quadra F3, do Bairro
Nova Marília, destinado à construção de EMEF, EMEI, UBS e
Garagem Municipal” (fls. 170/171).

De fato, o documento declara a área de 28.106,64 m2 como
de utilidade pública, “a fim de ser desapropriada pela Municipalidade,
1 CUNHA, Leonardo Carneiro da, A Fazenda Pública em Juízo, 16a ed rev., ampl. e atual., Rio de
Janeiro, Forense, 2019, p. 840/841.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019388-14.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.435 - lt
6
por via amigável ou judicial”, trazendo menção expressa à aplicação do
Decreto-lei no 3.365/41 e ao pagamento das despesas com a execução
do decreto à conta de dotações orçamentárias.

Indene de dúvidas que o documento representa o
reconhecimento inequívoco do direito à indenização pelo apossamento
administrativo e não pode ser descartado como causa interruptiva da
contagem prescricional. Tal fato inequivocamente interrompe o prazo
de prescrição vintenário iniciado em 1.994, nos termos do regramento
interposto no art. 172, V, do CC de 1.916, a saber:
Art. 172. A prescrição interrompe-se:
(...)
V
Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Neste toar, com a edição do decreto expropriatório a
consistir em causa interruptiva, in casu, o prazo prescricional do
direito à desapropriação recomeça a ser contado a partir de 1.999.
Outrossim, não há como desprezar a edição do CC/2002
que reduziu o prazo prescricional na espécie, como acima explanado,
incidindo, pois, a regra de transição inserta no art. 2028 do Código
Civil:
"Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em
vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019388-14.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.435 - lt
7
Nestes termos, reiniciada a contagem do prazo em 1.999,
quando da entrada em vigor do novo Código até janeiro de 2003
haviam transcorrido quatro anos, menos da metade do prazo
prescricional reduzido. Incidente, pois, o prazo prescricional de 10 anos
previsto na nova lei, a contar a partir de 2003, conforme entendimento
já sedimentado:
“É notório o entendimento majoritário, tanto na doutrina
quanto na jurisprudência, de que no caso de redução de prazos
de prescrição, transcorrido metade ou menos da metade do
prazo anterior, o prazo novo deve ser contado a partir da
entrada em vigor do novo Código Civil (STJ, REsp. no
905.210/SP, 3.a Turma, Rel . Min . Humberto Gomes de Barros,
j. 15.05.2007, v.u.)2.
Conforme ensina Nelson Rosenvald:
“Em qualquer dos casos aventados no tópico pregresso, a lei
nova não poderá provocar a consumação do prazo em instante
anterior ao início de sua vigência, sob pena de ser retrativa.
Essa solução é lógica, afinal impede que aquele que confiou na
amplitude do prazo anterior seja surpreendido pela nova lei em
prazo diminuto. Transpondo tais regras para o Código Civil de
2002, o artigo 2.028 determina que seja preservado o
regramento do Código Civil de 1916 sempre que mais da
metade do prazo indicado na lei revogada tenha sido
ultrapassado antes da vigência do novo Código. Caso contrário,
o prazo reduzido será apanhado pelo Código Civil de 2002, a
contar de sua vigência3.

Logo, a contagem do prazo prescricional de 10 anos,
2 in Manual de Direito Civil TARTUCE, Flávio, 6a ed., São Paulo, Forense Ed. Método, 2016, p.
1042.
3 in Código Civil Comentado, doutrina e Jurisprudência, coord. Ministro Cezar Peluso, 8a ed.
Barueri,SP, Manole, 2014, p. 2.186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019388-14.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 33.435 - lt
8
iniciada em 2003, consumou-se em janeiro de 2013. A considerar que
a ação foi proposta em 31/10/2017, por fundamento diverso da r.
sentença, inquestionavelmente a pretensão foi alcançada pela
prescrição.

Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso (mantendo a sentença, ainda que por fundamentação
diversa).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)